Tribunal: TJSP
Processo: 2000243-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS E À SUSEP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, VGBL, PGBL E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO